Tribunal: TJDFT
Processo: 0747529-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação de Excesso de Prazo. A instrução processual tardia que autoriza o relaxamento de prisão é a imotivada. Constatando-se, mesmo com todas as dificuldades que a Pandemia Covid-19 trouxe para todos, que se passaram em torno de 77 (setenta e sete) dias no que se refere ao processamento do delito de tráfico imputado ao Paciente, não está sua irresignação ao amparo do direito alegado.
2. Ordem denegada.